Tribunal: TJSP
Processo: 1006995-31.2014.8.26.0322
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1006995-31.2014.8.26.0322/50001, da Comarca de Lins,
em que é agravante RUMO MALHA NORTE S/A (ATUAL DENOM.
DE ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A), é
agravado
DONIZETE
DOS
SANTOS
PESSOA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006995-31.2014.8.26.0322/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1006995-31.2014.8.26.0322/50001
COMARCA: LINS (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: RUMO MALHA NORTE S/A (ATUAL DENOM. DE ALL
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A)
AGRAVADO: DONIZETE DOS SANTOS PESSOA
VOTO No 37.904
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame
pormenorizado de cada uma das alegações das
partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF
no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema
339). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por RUMO MALHA NORTE S/A (ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA
MALHA NORTE S/A) contra decisão que, em ação indenizatória, negou seguimento a Recurso
Extraordinário, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Supremo Tribunal Federal
no Agravo de Instrumento no 791.292/PE. Sustenta a
inaplicabilidade do tema 339 ao caso, porque as
alegações recursais não foram apreciadas pelo V.
Acórdão
recorrido,
especialmente
em
relação
à
aplicação do CTB ao caso, ante a culpa exclusiva da
vítima.
Aduz
que
houve
negativa
de
prestação
jurisdicional ante a ausência de apreciação das provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006995-31.2014.8.26.0322/50001 - Voto no
3
dos autos e a necessidade de aplicação do entendimento
fixado no Recurso Extraordinário no 719.870/MG.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados
como é o caso dos autos, conquanto
contrários os fundamentos aos interesses do recorrente
, ainda que sucintamente, sem determinar o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo
transcrever a ementa: “Questão de ordem. Agravo de
Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93
da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006995-31.2014.8.26.0322/50001 - Voto no
4
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
De
resto,
o
reconhecimento
da
repercussão geral da questão constitucional no Recurso
Extraordinário no 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo
Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente
processo, porque, na hipótese dos autos, não houve
silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e
sim solução da quaestio juris de forma suficientemente
motivada, não obstante o inconformismo do recorrente.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO